Tribunal: TJMT
Processo: 0029063-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0029063-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE ANA FLAVIA LEAO PREZA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 65805493) interposto por ANA FLAVIA LEAO PREZA, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 42640458, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
A Secretaria certificou que “[...] que o Acórdão foi enviado no DJE em: 09/10/2020, sendo que o sistema registrou ciência no primeiro dia útil subsequente em: 14/10/2020. Certifico que foi interposto Recurso Especial FORA prazo legal. Certifico, ainda, que procedo à alteração da classe judicial de Recurso de Embargos de Declaração Cível para Recurso de Apelação Cível.” (ID 65923976).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 65923976, intime-se a parte Recorrente ANA FLAVIA LEAO PREZA, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a intempestividade do Recurso Especial.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX